Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-77.2022.8.11.0044
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003448-77.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA MARIA DA COSTA FILHA - CPF: 817.316.391-04 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. REGIME DE TRABALHO EM TURNOS 12X36. DECRETO MUNICIPAL No 610/2010. FOLGAS MENSAIS NÃO CONCEDIDAS. HORAS EXTRAS COM ADICIONAL DE 100%. ADICIONAL NOTURNO DE 30%. MESES COM 31 DIAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de vigia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extras e adicional noturno decorrentes da não concessão das duas folgas mensais previstas no Decreto Municipal no 610/2010, no âmbito do regime de trabalho 12x36. A recorrente alegou labor contínuo em jornada noturna das 18h às 06h, sem fruição das folgas regulamentares, bem como pagamento parcial das horas extras pelo Município de Paranatinga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir a competência da Turma Recursal para julgamento de recurso oriundo de processo que tramitou no juízo comum cível, embora sujeito à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas; (iii) determinar se a servidora faz jus ao pagamento de horas extras e adicional noturno em razão da não concessão das folgas previstas no Decreto Municipal no 610/2010; e (iv) definir a base de cálculo e os critérios de atualização monetária aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública decorre do art. 2o da Lei no 12.153/2009, aplicável às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. A despeito da tramitação originária perante o juízo comum cível, a Turma Recursal relativiza a nulidade decorrente da violação ao princípio do juiz natural em observância aos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual, celeridade e razoável duração do processo. A prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85/STJ. A relação jurídica entre a servidora e o Município possui natureza estatutária, submetida à Lei Municipal no 024/97 e ao princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. O Decreto Municipal no 610/2010 assegura expressamente duas folgas mensais aos servidores submetidos ao regime 12x36, constituindo obrigação vinculante para a Administração Pública. A prova documental e testemunhal demonstra que a recorrente laborou em escala 12x36 sem usufruir das folgas previstas entre setembro de 2011 e janeiro de 2023, sendo devido o pagamento correspondente às horas extraordinárias. O pagamento parcial de 20 horas extras mensais pelo Município a partir de 2017 configura reconhecimento implícito do direito da servidora, remanescendo devida a diferença correspondente a 4 horas extras mensais. O labor prestado em dias destinados às folgas regulamentares atrai a incidência do adicional de 100% previsto no art. 186 da Lei Municipal no 024/97. A jornada das 18h às 06h compreende labor no período noturno entre 22h e 06h, impondo o pagamento do adicional noturno de 30% sobre as horas extras reconhecidas. Nos meses com 31 dias, a escala 12x36 resulta em jornada excedente de 12 horas mensais, gerando direito ao pagamento de horas extras adicionais com incidência dos respectivos adicionais legal e noturno. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno corresponde à remuneração total da servidora, compreendida pelo vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluídas apenas as verbas indenizatórias, conforme os arts. 7o, IX e XVI, e 39, §3o, da Constituição Federal e entendimento firmado pela Turma de Uniformização. Até 8/12/2021 aplicam-se os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, incidindo, a partir da EC no 113/2021, exclusivamente a Taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios. O cumprimento de sentença deve observar o limite de 60 salários mínimos previsto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A Turma Recursal pode processar e julgar recurso oriundo de ação distribuída ao juízo comum cível quando a causa estiver submetida à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a correção procedimental revelar-se incompatível com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo. A prescrição nas relações estatutárias de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. O servidor submetido ao regime 12x36 faz jus ao pagamento de horas extras com adicional de 100% quando não usufrui das folgas mensais previstas em norma municipal regulamentadora. O adicional noturno incide sobre as horas extraordinárias prestadas no período compreendido entre 22h e 06h. Nos meses com 31 dias, a jornada excedente decorrente da escala 12x36 gera direito ao pagamento de horas extras adicionais. A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno do servidor público corresponde à remuneração total, excluídas apenas as verbas indenizatórias. Após a EC no 113/2021, aplica-se a Taxa Selic, de forma única, às condenações impostas à Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5o, caput e LIII, 7o, IX e XVI, 37, caput, e 39, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27; Decreto no 20.910/32; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei Municipal no 024/97, art. 186 e §2o; Decreto Municipal no 610/2010, art. 1o, I; Resolução TJMT/OE no 016/23, art. 107.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 85; STF, Tema 810, RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 22.02.2018; TJMT, N.U 1002787-16.2024.8.11.9005, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Turma de Uniformização de Jurisprudência, j. 11.03.2026; TJMT, RI no 1009562-37.2017.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.06.2024; TJMT, CC no 1024525-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 306168398 – reclamação no 1003448-77.2022.8.11.0044 –
2a Vara De Paranatinga
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- Da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da reclamação.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Como a ação foi ajuizada em 02/12/2022, estão prescritas todas as pretensões anteriores a 02/12/2017.

Reconheço, de ofício, a prescrição parcial, limitando a condenação às parcelas vencidas a partir de 2/12/2017.

- PRELIMINAR(
ES
).

- Da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1a CDPb – RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- Da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE no 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1a CDPbC – CC no 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI no 5005987-03.2019.8.21.0002 – rela. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3a TR – RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – rela. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7a CC – RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (
economia processual
), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (
TJSP – 8a CDPb – RAgI no 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024
) e (
TJRS – 2a TRFZP – RI no 71005941869 – rela. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017
).

- Da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5o, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1011690-97.2023.8.11.0041; 1010682-51.2024.8.11.0041
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, o caminho seria – por linhas tortas – promover a correção do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica, com remessa doas autos ao juízo competente
(
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para ratificação dos atos já praticados ou, proferir nova decisão
.

Esse é o entendimento primário, desta Relatoria.

- Da relativização.

Instigado pela manifestação dos Membros desta E. Turma, e refletindo sobre o “custo/benefício” da correção processual necessária, levando em consideração os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
) e da razoável duração do processo; do impacto temporal nos dados previstos pelo CNJ e, principalmente, pela inexistência recursal em relação ao declínio de competência na Corte Estadual, por questão de política judiciária, entendi por reconsiderar a posição, para reconhecer a competência da Turma Recursal, com processamento nos termos da legislação de regência (
Leis 9.099/95 e 12.153/09
).

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- A Recorrente, é servidora pública efetiva do Município de Paranatinga/MT, ocupante do cargo de Vigia (matrícula no 3904), admitida em 2/9/2011, mediante aprovação em concurso público, submetida ao regime estatutário da Lei Municipal no 024/1997, conforme informações cadastrais juntadas aos autos (id. 306167931); - labora em Regime de Trabalho em Turnos (RTT), na modalidade 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso (12x36), no horário das 18h00 às 06h00 do dia seguinte, em escala ininterrupta que compreende dias úteis, sábados, domingos e feriados, conforme registros de ponto (id. 306167932) e fichas financeiras (id ́s. 306167933 e 306168382); - Restou demonstrado, pela prova testemunhal e documental produzida nos autos, que a Recorrente nunca gozou as duas folgas mensais previstas no Decreto Municipal no 610/2010 durante toda a vigência do referido decreto. A testemunha Olinda Rodrigues Santos, arrolada pela Recorrente, confirmou que Ana Maria "não possui dias de folgas mais". A testemunha Guilherme Ritter, arrolada pelo Município, confirmou que a Recorrente trabalhava em conformidade com o regime 12x36 e que "a partir de maio de 2023 cessaram as folgas, com a revogação do decreto 610" reconhecendo implicitamente que as folgas existiam como direito antes da revogação. Os depoimentos foram colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em 21/2/2024 (id ́s. 306168369 e 306168370); - As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que (id ́s. 306167933 e 306168382) que no período de setembro/2011 a dezembro/2016, o Município não pagou nenhuma hora extra à Recorrente, a despeito da vigência do Decreto 610/2010, a partir de janeiro/2017 o Município passou a pagar 20 (vinte) horas extras mensais com adicional de 100% (código 20 — HORAS EXTRAS 100%), valor inferior ao devido, considerando que o Decreto 610/2010 previa duas folgas mensais de 12 horas cada, totalizando 24 (vinte e quatro) horas extras mensais; - O próprio pagamento de 20 horas extras pelo Município, a partir de 2017, constitui reconhecimento implícito da existência do direito, embora em valor inferior ao correto; - A jornada da Recorrente (18h às 06h) atravessa necessariamente o período noturno compreendido entre 22h e 06h, totalizando 8 (oito) horas noturnas por jornada. As fichas financeiras demonstram o pagamento de adicional noturno (código 107 — ADICIONAL NOTURNO) a partir de 2017, porém calculado sobre base inferior à devida (id ́s. 306167933 e 306168382); - Em meses com 31 (trinta e um) dias, a escala 12x36 resulta em 16 (dezesseis) jornadas de trabalho (192 horas), contra 15 jornadas (180 horas) nos meses com 30 dias, gerando uma jornada adicional de 12 horas que extrapola a carga mensal regular, conforme se depreende da análise das fichas financeiras (id ́s. 306167933 e 306168382); - a Recorrente percebia, à época do ajuizamento da ação (dezembro/2022), remuneração mensal de R$ 1.459,42 (salário base), acrescida de insalubridade de 20%, sentença judicial URV, gratificação de cursos e adicional noturno, compondo remuneração total superior ao vencimento base; O Município de Paranatinga não apresentou justificativa válida para o não pagamento das horas extras decorrentes das folgas não concedidas no período de 2011 a 2016, nem para o pagamento em valor inferior (20h em vez de 24h mensais) no período de 2017 a abril/2023, conforme se verifica da contestação juntada aos autos (id. 306167944) e das manifestações posteriores (id ́s. 306168381 e 306168392).

- Da natureza estatutária da relação e do direito aplicável.

A relação jurídica entre a Recorrente e o Município de Paranatinga é de natureza estatutária, regida pelo direito público, especificamente pela Lei Municipal no 024/97 e pela legislação municipal correlata. As regras do direito do trabalho não se aplicam diretamente ao caso.

Contudo, a natureza estatutária da relação não afasta o direito da servidora ao cumprimento das normas municipais vigentes. O princípio da legalidade administrativa (
art. 37, caput, CF/88
) impõe ao Município o dever de cumprir suas próprias normas. A Administração Pública não pode se beneficiar do descumprimento de decreto por ela própria editado.

- Do Decreto Municipal no 610/2010 e das Folgas Mensais

O Decreto Municipal no 610/2010 (
id. 306168385
), editado pelo próprio Município de Paranatinga em 28/6/2010, ao regulamentar o Regime de Trabalho em Turnos, estabeleceu expressamente, em seu artigo 1o, inciso I:

"...

Art. 1°. Fica regulamentado o Regime de Trabalho em Turnos – RTT, para as atividades com atuação ininterrupta de 24 horas de serviço, para o servidor ocupante de cargo/função com carga horária prevista no artigo 36 da Lei n° 35/2003, da seguinte forma:

I - 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com duas folgas mensais, para aquele servidor com jornada de oito horas diárias. ...”

A previsão de duas folgas mensais é norma expressa, editada pelo próprio Município, com vigência desde 28/6/2010 até sua revogação pelo Decreto no 2.249/2023 (
vigente a partir de 1/5/2023
).

- Dos depoimentos testemunhais.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 21/2/2024 (
id ́s. 306168369 e 306168370
), foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes.

A testemunha
Olinda Rodrigues Santos
, arrolada pela Recorrente, confirmou que a autora labora em jornada 12x36, das 18h às 06h, e que "
não tem folgas
", corroborando a tese de que as folgas mensais previstas no Decreto Municipal no 610/2010 não eram efetivamente concedidas.

A testemunha
Guilherme Ritter
, arrolada pelo Município, prestou depoimento de especial relevância. Ao ser questionado sobre as folgas, afirmou expressamente que "
enquanto o Decreto 610 estava vigente e o ponto foi instituído, ela recebia duas folgas por mês no regime 12x36
", e que "
as duas folgas mensais eram concedidas enquanto o decreto estava vigente, mas que, após o veto/revogação do decreto em maio do ano passado, a obrigatoriedade e a concessão das folgas cessaram
".

Esta declaração da testemunha do próprio Município é decisiva, ao afirmar que as folgas eram concedidas "
enquanto o Decreto 610 estava vigente e o ponto foi instituído
", a testemunha implicitamente reconhece que, antes da implantação do ponto eletrônico (
fevereiro/2023
), as folgas previstas no decreto não eram concedidas, pois a concessão dependia do controle pelo ponto.

Assim, a prova testemunhal, em conjunto com os documentos dos autos (
id ́s. 306167933 e 306168382
), permite delimitar com precisão os períodos:

. Setembro/2011 a janeiro/2023: folgas não concedidas — horas extras devidas;

. Fevereiro/2023 a abril/2023: folgas concedidas após implantação do ponto eletrônico — horas extras não devidas neste período;

. Maio/2023 em diante: revogação do Decreto 610/2010 — cessação do regime de folgas.

Quanto à afirmação da testemunha do Município de que em 2022 a autora "
trabalhava diariamente, mas apenas 4 horas por dia (das 18h às 22h)
", tal declaração não merece credibilidade, pois a testemunha só passou a trabalhar com a autora a partir de meados de 2022, não tendo conhecimento pessoal do período anterior, é contraditada pelos próprios holerites do Município (
id ́s. 306167933 e 306168382
), que demonstram o pagamento de 20 horas extras mensais com adicional de 100% desde janeiro/2017 o que pressupõe o regime 12x36 muito antes de 2022 e é contraditada pelo próprio depoimento da mesma testemunha, que confirmou o regime 12x36 das 18h às 06h após a implantação do ponto eletrônico.

A sentença recorrida registrou incorretamente o horário da jornada como "
das 15h00 às 02h00
", quando a transcrição integral da audiência confirma que a testemunha da autora informou 18h às 06h exatamente o horário alegado na petição inicial e corroborado pelos holerites.

- Das horas extras.

O artigo 186 da Lei Municipal no 024/97 dispõe:

“
A gratificação será paga por hora de trabalho, prorrogado ou antecipado, que exceda o período normal de expediente, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal de trabalho e com 100% (cem por cento) quando realizado aos domingos e feriados, ou em qualquer outro dia se coincidir com o dia de folga.
"

Como a Recorrente nunca gozou as duas folgas mensais previstas no Decreto 610/2010, o trabalho realizado nesses dias coincide com dia de folga, atraindo o adicional de 100% previsto no artigo 186 da Lei Municipal no 024/97.

Como a Recorrente não gozou as duas folgas mensais previstas no Decreto 610/2010 no período de setembro/2011 a janeiro/2023, o trabalho realizado nesses dias coincide com dia de folga, atraindo o adicional de 100% previsto no artigo 186 da Lei Municipal no 024/97.

Cada folga mensal equivale a 12 horas de trabalho. Com duas folgas mensais não concedidas, a Recorrente tem direito há 24 horas extras mensais com adicional de 100%.

Considerando que o Município já pagava 20 horas extras mensais a partir de 2017, a condenação deve contemplar: - A diferença de 4 horas extras mensais (
24h devidas - 20h pagas
) para o período de dezembro/2017 a janeiro/2023; - Às 24 horas extras mensais integrais para o período de dezembro/2017 (
mês em que não havia pagamento algum e que está dentro do quinquênio, se aplicável
).

- Do adicional noturno de 30%

O artigo 186, §2o, da Lei Municipal no 024/97 estabelece:

"Art. 186. A gratificação será pega por hora de trabalho, prorrogado ou antecipado, que exceda o período normal de expediente, acrescido de 50% (cinquenta) por cento do valor da hora normal de trabalho e com 100% (cem) por cento quando realizado aos domingos e feriados, ou em qualquer outro dia se coincidir com o dia de folga.”

A Recorrente labora das 18h às 06h, atravessando necessariamente o período noturno (
22h às 06h igual 8 horas por jornada
). Como as horas extras reconhecidas ocorrem em dias de folga, e a jornada da Recorrente atravessa o período noturno, o adicional de 30% é devido sobre as horas extras realizadas entre 22h e 06h.

- Das horas extras nos meses com 31 dias

Em meses com 31 (
trinta e um
) dias, a escala 12x36 resulta em 16 (
dezesseis
) jornadas de trabalho (
192 horas
), contra 15 jornadas (
180 horas
) nos meses com 30 dias. A diferença de 12 horas representa uma jornada adicional que extrapola a carga mensal regular, gerando direito ao pagamento das respectivas horas extras com adicional de 100% (
por coincidir com dia de folga
) e adicional noturno de 30%.

— Da base de cálculo

Em conformidade com os art’s. 7o, IX e XVI, e 39, §3o, da Constituição Federal, e com o entendimento firmado pela Turma de Uniformização (
N.U 1002787-16.2024.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 11/3/2026, P. DJE 17/3/2026
), a base de cálculo das horas extras e do adicional noturno deve ser a remuneração total percebida pela servidora, compreendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluídas apenas as verbas de natureza indenizatória.

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Preliminarmente, reconheço a competência da Turma Recursal, para determinar o prosseguimento do feito nos termos da lei de regência, com:
1.1)
processamento do recurso, como Recurso Inominado, levando em consideração para tempestividade, o prazo recursal do recurso originariamente interposto;
1.2)
Reconheço, de ofício, a prescrição parcial, declarando prescritas todas as pretensões anteriores a 02/12/2017, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85/STJ;
1.3)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para;
1.3.1)
condenar o MUNICÍPIO DE PARANATINGA ao pagamento das seguintes verbas, limitadas ao período não prescrito (
2/12/2017 a 30/4/2023
);
1.3.1.1)
Horas extras com adicional de 100%: diferença de 4 (
quatro
) horas extras mensais (
24h devidas 20h pagas
) para o período de dezembro/2017 a janeiro/2023, calculadas sobre a remuneração total da servidora (
vencimento + vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, excluídas as verbas indenizatórias
), nos termos do art. 186 da Lei Municipal no 024/97;
1.3.1.2)
Adicional noturno de 30% sobre as horas extras reconhecidas no item 4.1, referente às horas trabalhadas no período compreendido entre 22h e 06h, nos termos do art. 186, §2o, da Lei Municipal no 024/97;
1.3.1.3)
Horas extras adicionais nos meses com 31 dias: 12 (
doze
) horas extras mensais, com adicional de 100% e adicional noturno de 30%, nos meses com 31 dias compreendidos no período de dezembro/2017 a janeiro/2023;
2-
Os valores deverão ser apurados por simples cálculo aritmético, tomando-se por base a remuneração integral de cada competência, abatendo-se os valores já pagos pelo Município a título de horas extras e adicional noturno;
3-
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
4-
limitar o valor do cumprimento de sentença ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.
5-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026